Tribunal: TJDFT
Processo: 0707003-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FIXAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Mostra-se cabível e necessário o decreto de prisão preventiva com vistas a garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública quando percebidos indícios concretos de que o acusado, descumprindo a medida cautelar anteriormente imposta (proibição de mudança de endereço), está eximindo-se de sua responsabilização criminal com considerável risco de evadir-se do distrito de culpa, uma vez que frustradas todas as diligências para sua citação pessoal.
2. A existência de ações penais em andamento relativas aos crimes de violência contra a mulher, em conjunto com a insistência do acusado em delinquir pouco após ser beneficiado com a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão em outra ação penal, é contexto que demonstra risco concreto de reiteração delitiva e justifica a decretação da prisão preventiva, como forma de garantir a preservação da ordem pública.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.